Tribunal: TJSP
Processo: 2019979-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA– Débito de ICMS inscrito na dívida ativa em outubro de 2019, ocasião em que já estava em vigor a Lei Estadual n.o 16.497/17, disciplinada pelo Decreto Estadual n.o 62.761/17, que estabelece que a taxa de juros de mora seja equivalente, por mês, à Taxa SELIC – Dessa forma, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 13.918/09 parece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA– Débito de ICMS inscrito na dívida ativa em outubro de 2019, ocasião em que já estava em vigor a Lei Estadual n.o 16.497/17, disciplinada pelo Decreto Estadual n.o 62.761/17, que estabelece que a taxa de juros de mora seja equivalente, por mês, à Taxa SELIC – Dessa forma, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 13.918/09 parece não aproveitar à agravante -Compensação de débito tributário com precatório alimentar – Impossibilidade – Inexistência de autorização em lei estadual (artigo 170 do CTN) – Precedentes – Cassação da tutela anteriormente deferida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019979-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
QUALITY FAST LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
2
VOTO No 30.193 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019979-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: QUALITY FAST LOGÍSTICA E TRANSPORTES
LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de primeira instância: Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA Débito de ICMS inscrito na dívida ativa
em outubro de 2019, ocasião em que já estava em vigor a
Lei Estadual n.o 16.497/17, disciplinada pelo Decreto
Estadual n.o 62.761/17, que estabelece que a taxa de juros de
mora seja equivalente, por mês, à Taxa SELIC
Dessa
forma, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei
Estadual n.o 13.918/09 parece não aproveitar à agravante -
Compensação de débito tributário com precatório alimentar
Impossibilidade
Inexistência de autorização em lei
estadual (artigo 170 do CTN) Precedentes Cassação da
tutela anteriormente deferida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 94/96, proferida nos autos da ação
ordinária, que condicionou a suspensão da exigibilidade ao depósito do
montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do CTN.
Sustenta a agravante (01/29) que passa por dificuldades
para cumprir com suas Obrigações Fiscais, o que a levou a pleitear a
compensação entre Precatórios Judiciais de sua Titularidade, e seu
Débito Tributário de ICMS da GIA de junho/2019, através do Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
3
Encontro de Contas, Processo Administrativo N. 32339-330576/2019.
Todavia, tal pedido foi indeferido pelo Chefe do D. Posto Fiscal, e pior,
veio a sofrer injusto Protesto da presente CDA N. 1.272.130.100. Em
28/07/2007, foi firmada Jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal,
no Recurso Extraordinário N. 550400/RS, de relatoria do Ministro Eros
Roberto Grau, reconhecendo que o precatório tem poder liberatório para
pagamento de tributo. Não vinga o argumento de que não há lei
específica do Estado para a utilização da compensação, sobretudo em
razão do artigo 170 do Código Tributário Nacional; dos Preceitos
Constitucionais previstos no Artigo 5o, Inciso XXXV de nossa Carta
Magna; da Emenda Constitucional N. 94/2016; da recente Emenda
Constitucional N. 99/2017, em seu Artigo 105 da ADCT; e dos
Princípios da Igualdade; Isonomia; da Separação de Poderes; da
Efetividade das Decisões Judiciais; da Moralidade; da Eficiência
Administrativa; da Razoável Duração do Processo, e, principalmente do
Princípio da Segurança Jurídica. Também deve ser observado o disposto
no artigo 805 do Novo Código de Processo Civil (antigo artigo 602 do
CPC) e o princípio da preservação econômica da empresa. De outro
lado, a aplicação abusiva de juros contamina a própria CDA, retirando-
lhe a certeza, liquidez e exigibilidade, descabendo se falar em mera
retificação. Não se pode perder de vista ainda que os precatórios
ofertados - no valor de R$R$ 139.342,95 (cento e trinta e nove mil,
trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), superior à
dívida inscrita, inclusive -, representam caução idônea a justificar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer a concessão de
tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão atacada para
se sustar/cancelar o protesto lavrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
4
O recurso foi processado com a concessão parcial do pedido
de tutela antecipada para determinar à agravada que proceda ao
recálculo da dívida relativamente à parcela fundada na Lei no 13.918/09
(fls. 104/105).
Foi ofertada contraminuta (fls. 110/147).
A recorrida opôs embargos de declaração (fls. 149/153), os
quais foram rejeitados (fls. 159/162).
É o relatório.
Pretende a recorrente sustar/cancelar o protesto lavrado em
seu desfavor, sob o argumento de que ostenta direito à compensação de
débitos ficais com créditos de precatórios, bem assim de que nula a
CDA, em razão de conter juros superiores à taxa SELIC.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
Com efeito, o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil
estabelece os pressupostos da tutela provisória de urgência:
“Artigo 300 A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Em outras palavras, tanto no caso da tutela antecipada,
quanto no caso da tutela cautelar, os requisitos a serem observados são o
fumus boni iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
5
Nessa linha de raciocínio, preleciona Humberto Theodoro
Júnior:
“As tutelas de urgência cautelares e satisfativas fundam-
se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do
periculum in mora.
(...)
Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência
de
natureza
cautelar
ou
satisfativa
são,
basicamente, dois:
Um dano potencial, um risco que corre o processo de não
ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável.
A probabilidade do direito substancial invocado por quem
pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (in Curso
de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Direito
Processual
Civil,
Processo
de
Conhecimento
e
Procedimento Comum, volume I, 57.a edição rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 623).”
Na espécie, em que pese o periculum in mora, não se
constata o fumus boni iuris.
Não se desconhece que o Órgão Especial desta Corte de
Justiça,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 (Relator: Paulo Dimas Mascaretti, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
6
27.02.2013), reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei
Estadual no 13.918/09.
Assim sendo, no que tange aos artigos 85 e 96 da discutida
lei estadual, decidiu-se por conferir interpretação conforme a
Constituição, a fim de se estabelecer que a taxa de juros aplicável ao
montante do débito de ICMS não ultrapasse aquela incidente na
cobrança dos tributos federais.
Entretanto, na hipótese vertente, está sub judice a Certidão
de Dívida Ativa no 1.272.1301100, inscrita no dia 23 de outubro de 2019
(fls. 80). Nesta data, já estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/17,
disciplinada pelo Decreto Estadual no 62.761/17, que estabelece, em seu
artigo 1o, § 1o, que a taxa de juros de mora é equivalente, por mês, à
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Por sua vez, a agravante não demonstrou, no presente
instrumento, que os juros de mora na CDA não estavam sendo cobrados
conforme os parâmetros estabelecidos pelo novel diploma legal.
Dessa forma, a discussão acerca da inconstitucionalidade da
Lei Estadual no 13.918/09, com juros de mora fixados em patamares
superiores à Taxa SELIC, ao contrário do reconhecido no despacho
proferido inicialmente por este Relator, parece não aproveitar à
agravante.
Nessa mesma linha de raciocínio, não se vislumbra, com
base em tais elementos, a irregularidade do protesto da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
7
Nesse sentido, este C. Tribunal de Justiça já se pronunciou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito
fiscal. Tutela de urgência requerida liminarmente para fins
de suspensão dos efeitos do protesto e cancelamento da
inscrição do débito em cadastros de negativação, sob o
argumento de inconstitucionalidade dos juros moratórios,
porquanto calculados de acordo com a Lei Estadual no
13.918/2009. Informações da CDA que indicam data de
referência e data inicial da incidência dos juros moratórios
posteriores à vigência da Lei Estadual no 16.497/17, que
fixou a taxa SELIC como critério de cálculo dos juros
moratórios. Alegado excesso no cômputo dos juros de mora
que não restou suficientemente demonstrado, neste juízo
sumário. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2233274-39.2020.8.26.0000;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de
Registro: 12/11/2020)
Em relação à compensação, modalidade de extinção do
crédito tributário, somente é possível nos casos e nas condições
estabelecidas em lei (Código Tributário Nacional, artigo 170),
consistindo em poder discricionário da administração, sendo vedado ao
juiz deferi-la sem expressa disposição legal (Lei no 6.830/80, artigo 16, §
3o). Como no Estado de São Paulo não há lei autorizadora da
compensação, impossível o deferimento do pedido.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido,
ao julgar caso análogo: RMS 23354/GO, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, 1a Turma, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 264. Esta E. 12a
Câmara de Direito Público também esposa o mesmo entendimento: (1)
AC no 1016682-47.2016.8.26.0068, Relator: Osvaldo de Oliveira, j.
26.02.2018; (2) AC no 1037768-04.2014.8.26.0114, Relator: Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
8
Ferreira, j. 21.09.2015; e (3) AC no 0027354-55.2011.8.26.0053,
Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j. 07.04.2015.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte de Justiça:
(1) AI no 2103630-77.2019.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, 10a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
03.06.2019;
e
(2)
AC
no
1031852-42.2017.8.26.0224, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, j. 19.06.2019.
Por tais motivos também não há como se admitir os
precatórios para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
o que só pode se verificar nas hipóteses previstas no artigo 151 do
Código Tributário Nacional.
É o quanto basta para a cassação da medida anteriormente
deferida.
Observa-se que maiores considerações acerca da matéria em
análise não devem ser tecidas, sob pena de invasão exacerbada e
indevida da esfera pertencente ao mérito, o que é incabível na espécie.
De fato, no presente recurso, tão somente pode ser examinada a presença
ou não dos requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória de
urgência.
Em outras palavras, no julgamento do presente recurso em
face de decisão que indeferiu o pedido veiculado em sede liminar, é
inviável maior digressão sobre o direito invocado, uma vez que o exato
alcance da relação jurídica existente entre as partes somente poderá ser
dirimido no julgamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019979-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30.193
9
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....